Tribunal: STF
Processo: HC 240972
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 906.173/PR (e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 9).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu-lhe provimento parcial, para aplicar a causa de diminuição no patamar máximo, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 167 dias-multa (e-doc. 10). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de provas para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, dizendo fundada apenas em depoimentos contraditórios dos policiais e do corréu. Argumenta não ter sido comprovada a destinação para o comércio ilícito de entorpecentes, apontando que a pequena quantidade apreendida se destinava ao consumo pessoal.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da conduta para a do tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar a apelação, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, segundo o acervo probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão:



    “Para se concluir pela prática do crime de tráfico não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. [1]



    No presente caso, confirmam a conclusão pela traficância os depoimentos das autoridades que participaram das diligências que ensejaram a instauração da presente ação penal, bem como as condições em que se deu a apreensão dos tóxicos (111 g de maconha), tendo os réus apresentado nervosismo diante da interpelação policial, bem como foram encontradas, duas placas de carro que não pertenciam aquele utilizado pelos réus. 



    Outrossim, fato é que ambos os réus apresentaram versões divergentes acerca da propriedade dos tóxicos, tendo o réu Carlos, inclusive, relatado o ocorrido de forma diversa nas duas oportunidades em que foi ouvido. 



    Neste ponto, destaque-se que, em juízo, o acusado Carlos admitiu ter pego a quantidade de droga que estava no porta luvas do seu veículo com o acusado Rodrigo, em troca de levá-lo para Londrina. Todavia, em sede inquisitiva, alegou que adquiriu a maconha da pessoa conhecida como Marrom. 



    Por sua vez, o acusado Rodrigo contou, perante a autoridade policial, que a droga localizada no porta luvas do carro era de Carlos e que aquela encontrado em seu bolso era para seu próprio consumo.



    Frise-se, ainda, que dentro do veículo compartilhado pelos réus foram localizadas duas placas AUY-3001, referentes a uma camionete Hylux, automóvel que não era o conduzido pelos recorrente quando da interpelação policial. Sobre as placas, Carlos indicou que as mesmas pertenciam a Rodrigo e este último negou sequer ter ciência de que os referidos objetos estavam dentro do automóvel. Não obstante, certo é que a conduta dos réus de trazerem consigo placas dentro do veículo, sem que tenham justificado adequadamente tal circunstância, resta bastante suspeita e autoriza a conclusão de que ambos os réus certamente estavam envolvidos com a prática de outros crimes, fazendo este elemento parte do contexto em que os entorpecentes foram localizados.



    Aliás, conforme bem asseverou o Ministério Público de primeiro grau (mov. 33.1) “em que pese o apelante Rodrigo não ter sido flagrado vendendo as substâncias entorpecentes, não há dúvida de que ele, em coautoria com Carlos, transportava a droga apreendida para a entrega a um terceiro, não restando esclarecido nos autos apenas se essa pessoa estava em Londrina ou Ourinhos, posto que ambas as cidades estavam na rota que seria percorrida pelos réus. Tal conclusão ganha respaldo nos fatos que envolveram a abordagem do apelante pela polícia, no nervosismo apresentado por este naquele momento, mas contradições encontradas em seus depoimentos, bem como no conjunto de placas de veículo apreendido no carro em que estava o recorrente e o corréu Carlos.” 



    Desta forma, o que se verifica é que a versão apresentada pelos denunciados de que o entorpecente era para seus próprios consumos não merece credibilidade. 



    É cediço que a versão apresentada pelos acusados deve ser levada a efeito quando alinhada às provas coligidas nos autos, todavia, no caso em análise, as explicações dadas não foram corroboradas. 



    Verifica-se, da análise do caderno processual, que todas as provas produzidas fornecem a certeza necessária para que se considere o apelante como autor do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    No caso sub judice ficou demonstrado que os acusados, traziam consigo e transportavam, em conluio, 111g (cento e onze gramas) de maconha embaladas e algumas até fracionadas para posterior comércio. 



    Importante frisar que, para que se caracterize o crime de tráfico de drogas, basta que o agente pratique uma das dezoito ações tipificadas em seu caput, não sendo necessária a comercialização. Assim, a conduta dos réus de "trazerem consigo" e “transportarem” substâncias ilícitas, enquadra-se naquelas elencadas pelo aludido dispositivo, como sendo o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. 



    (...)



    Por fim, quanto à alegação acerca da condição dos imputados de usuários de drogas, esta não merece prosperar, vez que inexiste mínima prova, nem mesmo simples indício, de que o estupefaciente apreendido com eles se destinava exclusivamente para consumo pessoal. 



    A desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo uso próprio da substância, elemento subjetivo especial do tipo, não evidenciado na presente hipótese. 



    Para corroborar tal entendimento, confira-se o seguinte julgado:



    (...)



    Ademais, uma vez não comprovada a finalidade específica de consumo próprio de substância entorpecente, não se cogita a desclassificação do delito de narcotráfico para uso. 



    De outro cariz, a alegação de que os recorrentes são usuários de drogas não descaracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que uma pessoa pode ser usuária do tóxico e também traficante. 



    (...)



    Desta forma, observa-se que a versão apresentada pelas defesas de que os acusados seriam usuários de drogas, não os exime de suas responsabilidades penais, vez que tal condição, per si, não afastaria a possibilidade de incidência na comercialização ilícita de drogas. Infelizmente, um dos reflexos nefastos da destruição social causada pelo tóxico é a incursão do usuário no tráfico, como forma de sustentar seu vício. 



    A respeito do assunto, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessária a prática de atos onerosos ou de comercialização, tampouco exclui sua existência o fato de o acusado ser usuário da substância entorpecente: (...)” (e-doc. 10, p. 10-13; grifos nossos).



    10. O STJ, no ato apontado coator, explicitou a inviabilidade de acolhimento da tese defensiva sem o aprofundamento do conjunto probatório, providência inadequada na via do habeas corpus (e-doc. 11).



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Verifica-se que o contexto em que encontradas as drogas, somado às mensagens obtidas de celular apreendido, respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca da configuração do crime de tráfico de entorpecentes. Conforme já assentado pelo STJ, eventual superação desse entendimento, no sentido de acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que a “ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator